Tribunal: TJES
Processo: 0013230-16.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013230-16.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHIANO RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 1500 dias-multa. A defesa requer (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii) redução da pena-base e (iii) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolvição do recorrente; (ii) analisar a adequação da fixação da pena-base; e (iii) determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de exame químico e pelos depoimentos de testemunhas, incluindo confissões de corréus e relatos de policiais que monitoraram o recorrente.

4. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova válido para a condenação, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A habitualidade, estabilidade e permanência da associação para o tráfico restaram demonstradas pelos depoimentos de policiais e de corréus, que descreveram a hierarquia e divisão de funções no tráfico da região.

6. A pena-base foi fixada com majoração indevida da culpabilidade e dos motivos do crime, pois fundamentadas em critérios genéricos, em violação aos artigos 489, §1º, III, do CPC e 315, §2º, III, do CPP. Contudo, a majoração da culpabilidade se justifica pelo papel de liderança exercido pelo recorrente na organização criminosa.

7. Diante da reforma da pena-base, a pena privativa de liberdade foi reduzida para 11 anos e 6 meses de reclusão, e o pagamento foi readequado para 1250 dias-multa.

8. O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, conforme analogia ao CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e ao art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, sendo arbitrado o valor de R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais prestado em juízo é meio de prova válido e suficiente para embasar condenação, salvo demonstração de parcialidade ou ilegalidade.

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando há prova concreta do papel de liderança do agente em organização criminosa.

3. O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, sendo o valor arbitrado conforme apreciação equitativa do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 489, §1º, III, e 315, §2º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 776.037/MT, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 14/03/2023; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CRISTHIANO RODRIGUES SOARES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 338/354, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única de Fundão/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9257472, postulando (1) pela absolvição em relação aos dois delitos pelos quais o recorrente foi condenado, alegando, para tanto, insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula (2) pela redução de pena-base e, por fim, (3) pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 9257475, nas quais se manifesta pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11568050 opinando no sentido de que seja conhecido e desprovidos o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CRISTHIANO RODRIGUES SOARES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 338/354, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única de Fundão/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9257472, postulando (1) pela absolvição em relação aos dois delitos pelos quais o recorrente foi condenado, alegando, para tanto, insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula (2) pela redução de pena-base e, por fim, (3) pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

O recorrente foi denunciado, processado e condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por liderar associação criminosa voltada para a comercialização de entorpecentes no Município de Fundão/ES.

Para melhor contextualização dos fatos transcrevo trecho da denúncia:

"Conforme se extrai do inquérito policial que alicerça a presente, o imputável Bruno Reis da Silva e o adolescente Luan Brito Rosa, agindo conscientemente e em unidade de desígnios, no dia 29 de março de 2012, por volta de 11h00min, em via pública do Bairro Direção, no balneário de Praia Grande, nesta Comarca, mais especificamente na Rua Visconde de Albuquerque, traziam consigo e portavam 16 (dezesseis) pedras de
crack
e 2 (duas) buchas de maconha, além de um revólver, calibre 38, n° 1289753, municiado com 6 (seis) cartuchos do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Vale apontar que tal fato criminoso já foi objeto de denúncia em via própria, resultando na tramitação da ação penal autuada sob o n° 0000587- 26.2012.8.080059 (059.12.000587-7). Foi também deflagrada ação sócio-educativa em face do menor, que tramita sob o n° 059.12.000421-9.

Segundo apurado, na ocasião, policiais militares faziam patrulhamento preventivo pela região, quando se aproximaram dos agentes, que estavam em atitude suspeita e, assim que visualizaram a viatura, tentaram empreender fuga.

Consta que, durante a evasão, os envolvidos tentaram dispensar a arma e a droga que traziam consigo, no quintal de uma residência próxima, entretanto, os referidos objetos ilícitos foram devidamente localizados e apreendidos pelos policiais.

O adolescente confessou o envolvimento com a mercancia de drogas, afirmando que estava no local traficando e armado.

Informou o menor, ainda, que
ambos estão associados e agem sob o comando dos ora denunciados
CRISTHIANO RODRIGUES SOARES
e
EVALDO BATISTA,
que teriam, momentos antes, lhes fornecido a droga em questão.

Segundo apurado no curso das investigações,
CRISTHIANO RODRIGUES SOARES
comanda o intenso tráfico de drogas praticado na região do balneário de Praia Grande
, nesta Comarca, contando com a contribuição efetiva de
EVALDO BATISTA,
que atua como espécie de seu "gerente" ou "braço direito", sendo ambos responsáveis pela grande escalada de violência registrado nos últimos meses, com o registro de várias crimes graves, diretamente relacionados ao submundo do tráfico. Consta que
os denunciados estão associados entre si e com outros agentes para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, contando em sua organização criminosa com a participação de imputáveis e até mesmo menores para o transporte, distribuição e comercialização dos entorpecentes, com clara organização e divisão de tarefas.

Há na região grande temor da população em relação aos denunciados, o que dificulta a obtenção de testemunhas. Entretanto, as diligências encetadas pela autoridade policial foram aptas a confirmar o envolvimento habitual dos denunciados com o tráfico, em associação delituosa, inclusive, com participação direta no evento perpetrado no dia 29 de março de 2012, antes referido, ocasião em que forneceram a droga apreendida em poder de Bruno Reis da Silva e Luan Brito Rosa”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Após análise minuciosa do conjunto probatório, concluo pelo acerto da condenação do recorrente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A
materialidade
está evidenciada pelo auto de apreensão de fls. 27 e laudo de exame químico de fls. 198/200.

A
autoria
delitiva foi negada pelo apelante quando de seu interrogatório tomado perante a autoridade judicial, ocasião em que sustentou que não teria envolvimento com Bruno Reis da Silva e com o adolescente Luan Brito Rosa, que foram presos com entorpecentes e teriam afirmado que vendiam droga para o ora recorrente. Na mesma ocasião, também afirmou que os policiais se enganaram ao afirmar que ele estaria no local durante a abordagem policial, não havendo nenhuma relação do ora acusado com as drogas e a arma apreendidas.

Todavia, a negativa geral levada a efeito por ocasião do exercício da autodefesa se encontra dissociada do restante da prova oral produzida durante a instrução.

Nese contexto, o adolescente Luan Brito Rosa, ouvido perante a autoridade policial (fls. 16 e 48/50), afirmou que vendia drogas para Cristhiano e para o corréu Evaldo, sendo ambos gerentes do tráfico local:

“Que segundo o informante ele começou a vender drogas desde os 13 anos junto com outros traficantes que já foram presos pelas polícias Civil e Militar; Que perguntado sobre a droga apreendida disse que pegou para vender dos traficantes gerentes conhecidos como EVALDO e BATATA, sendo que a droga que estava com ele foi lhe entregue diretamente por EVALDO (...)”. (fls. 16)

“Que segundo o informante, com o movimento de tráfico de drogas ele lucrava em tomo de R$900,00 ou R$1.000,00 por semana, vendendo só maconha; Que era o lucro dele, dava-se quando pegava 14 buchas de maconha e vendia por R$70,00, pagava R$50,00 e ficava com R$20,00 de cada carga; Que segundo o informante na madrugada em que sua irmã foi levada de dentro da casa dela, teria reconhecido a voz dos criminosos, apesar deles estarem com camisetas na cabeça; (...) Que segundo declarante o gerente do local é o BATATA um homem negro, meio baixo e com tatuagens; Que quando PATRICK foi vender drogas no local,e pediu autorização a outro ‘frente’ que fica no lugar de BATATA com o nome de OSWALDO, quando ele não está no local”. (fls. 48/50)

No mesmo sentido foi o depoimento de Bruno Reis da Silva, também preso por tráfico:

“(...) o conduzido estava no bairro Direção em Praia Grande traficando crack m o adolescente LUAN, que segundo o conduzido, LUAN dormiu em sua casa por estar sendo ameaçado de morte por criminosos que tentaram matar a irmã dele (Luan) de nome Eliane; Que segundo o conduzido, ele nega que estava armado, mas já praticou tráfico de drogas e é usuário de drogas há muito tempo e já foi apreendido como menor;
Que conhece EVALDO e BATATA; que a droga que Luan estava vendendo foi fornecida por Evaldo
”. (Depoimento policial de Bruno Reis da Silva, fls. 15).

No mesmo sentido, os policiais civis Glaycon Fonseca e Olival Gonçalves Leite, ouvidos em juízo consoante os termos que constam das fls. 243 e 245, respectivamente, afirmaram que o recorrente já era conhecido da polícia civil pelo seu envolvimento com o tráfico na localidade de Praia Grande, bem como que eles já haviam recebido relatos de moradores sobre aliciamento de menores para a prática do tráfico a serviço do recorrido, e que havia suspeitas de que ele seria o mandante de homicídios na região.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além disso, a comprovação da habitualidade, estabilidade e permanência do delito de associação para o tráfico derivou dos depoimentos dos policiais civis que observaram por vários dias a atuação do recorrente, do corréu Evaldo, e dos vendedores Bruno Reis da Silva e do adolescente Luan Brito Rosa na atividade ilícita do tráfico, sendo descrita com detalhes a divisão de tarefas e hierarquia existente entre eles.

Nesse sentido, o Magistrado prolator da sentença recorrida consignou que “
O conjunto probatório mostra-se suficiente para se ter como configurada a associação em caráter permanente. Deflui do exame minucioso dos autos, o robusto arcabouço de provas para ensejar a condenação por suposta prática de associação, uma vez que se comprovou a estabilidade necessária, pluralidade de agentes e o fim específico de praticar o tráfico de drogas”.

A propósito, em caso análogo, o STJ já decidiu que, “
Na hipótese, o Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, consignando que a movimentação da organização criminosa integrada pelo paciente estava sendo monitorada há tempos pela polícia, tendo sido constatada a "existência de um vínculo associativo perene entre este e agentes de organização criminosa, que possuíam divisão de tarefas específicas", restando devidamente comprovado "por meio de prova testemunhal e documental que ele era incumbido de guardar e distribuir cocaína na região, além de recolher o dinheiro arrecadado com mercancia ilícita", de modo estável e duradouro
” (STJ - AgRg no HC n. 776.037/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Dessa forma, a tese absolutória apresentada pela defesa não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a absolvição pretendida, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 diante da existência de prova além da dúvida razoável.

Na sequência, a defesa do recorrente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Na hipótese, a pena-base foi aplicada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de tráfico, e de 06 (seis) anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico.

Para tanto, foram consideradas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, para os dois crimes:

“Grau de
culpabilidade
elevada, pois causa repulsa em todas as pessoas de bem, saber que trabalham dia após dia honestamente e com sacrifício para sustento próprio e de sua família, enquanto os outros escolhem o tráfico como meio de vida, causando prejuízo a inocentes e obtendo dinheiro fácil sem trabalho digno
.
O Réu, embora condenado por prática de crime anterior com trânsito em julgado, deixa de ser reincidente, uma vez que ultrapassado o prazo quinquenal previsto no Art. 64 do CP. Assim, o Réu passa a ser portador de
maus antecedentes.
(...)
Os
motivos
não justificam a ação criminosa, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes. (...)
”.

Após a detida análise, infere-se que os maus antecedentes se encontram devidamente fundamentados com base em registro de condenação pretérita com trânsito em julgado. O mesmo não se pode dizer em relação à culpabilidade e aos motivos do crime, circunstâncias fundamentadas com base em elementos genéricos, em flagrante ofensa aos artigos 489, §1º, III; e art. 315, §2º, III, do CPP:

Art. 489. § 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

III
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Art. 315. § 2º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

III
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

No entanto, em que pese a debilidade da fundamentação apresentada, entendo possível proceder ao reforço de argumentação para manter a negativação quanto à circunstância judicial da culpabilidade considerando o papel de liderança exercido por Cristhiano dentro da estrutura da associação criminosa, consoante apontado pelos depoimentos dos Policiais Civis ouvidos no inquérito e na instrução da ação penal.

Desta forma, restando duas circunstâncias validamente fundamentadas, deve a pena-base do recorrente ser reduzida proporcionalmente.

Por fim, devem ser arbitrados honorários advocatícios à defesa da recorrente, devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal, diante da sua condição de defensor dativo.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria das penas:

1 - Tráfico de drogas:

Diante de duas circunstâncias judiciais negativas - culpabilidade e antecedentes -
estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual passará a ser definitiva
à míngua de circunstâncias judiciais atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou aumento.

Estabeleço a
pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa
.

2 - Associação para o tráfico:

Diante de duas circunstâncias judiciais negativas - culpabilidade e antecedentes -
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual passará a ser definitiva
à míngua de circunstâncias judiciais atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou aumento.

Estabeleço a
pena de multa em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

3 - Concurso material:

Aplicado o cúmulo material,
fica o somatório final da pena do recorrente estabelecido em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa,
valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, para reduzir a pena para 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa,

valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e arbitro honorários advocatícios ao defensor dativo no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.